Tribunal: TJES
Processo: 5000473-72.2024.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Reserva Remunerada
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000473-72.2024.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JOSE HAMILTON DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000473-72.2024.8.08.0029

RECORRENTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

RECORRIDO
: JOSE HAMILTON DE OLIVEIRA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO POR SUPERAÇÃO DO TETO DE ALÇADA NO MOMENTO DA PROPOSITURA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA (R$52.767,94) QUE SE MOSTRA INFERIOR AO LIMITE DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTE À ÉPOCA (R$62.340,00). AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA. EXCESSO NA EXECUÇÃO DECORRENTE APENAS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA POSTERIORES. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de fase de cumprimento de sentença em que o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM impugna a execução, alegando que o valor da causa, no momento da propositura da ação (novembro de 2020), já ultrapassava o teto de 60 salários mínimos, o que configuraria renúncia tácita ao excedente por opção pelo rito dos Juizados.

2. A sentença julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, fundamentando que o débito acumulado até a data do ajuizamento era de R$52.767,94. Considerando que o salário mínimo em novembro de 2020 era de R$1.039,00, o limite de alçada era de R$62.340,00, restando o valor da causa dentro da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

3. Recurso inominado interposto pelo IPAJM, reiterando a tese de excesso de execução por renúncia tácita, afirmando que o valor histórico já superava o teto. Pleiteia ainda a revogação da gratuidade de justiça do autor sob o argumento de que este possui renda incompatível com o benefício.

4. O recurso não merece provimento. No que tange à gratuidade de justiça, o sistema dos Juizados Especiais prevê a isenção de custas em primeiro grau (art. 54, Lei 9.099/95). No mérito, quanto ao excesso de execução, o cálculo adotado pelo Juízo de origem demonstra que o valor postulado inicialmente (R$52.767,94) era inferior ao teto de 60 salários mínimos vigentes em novembro de 2020 (R$62.340,00).

5. Conforme entendimento consolidado, a competência do Juizado Especial é verificada no momento da propositura da ação. Se o valor principal é inferior ao teto, a superação deste limite em fase de execução, decorrente exclusivamente da incidência de juros de mora e correção monetária acumulados durante o trâmite processual, não configura excesso e nem implica renúncia ao crédito, sendo plenamente devida a satisfação integral do título judicial. Assim, correta a sentença ao rejeitar a impugnação.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico), na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Isenção de custas legais para a autarquia.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)